Tribunal: TJDFT
Processo: 0741942-87.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0741942-87.2019.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL, JOSE BELMIRO RAMOS EMBARGADO: JOSE BELMIRO RAMOS, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intimem-se as partes embargadas JOSE BELMIRO RAMOS e DISTRITO FEDERAL para se manifestarem sobre os embargos de declaração opostos, nos termos do art. 1.023, §2o, do CPC. Prazo: 5 dias. Brasília, 1 de setembro de 2020. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Juiz de Direito